Tribunal: TJDFT
Processo: 0740409-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006). A Defesa pleiteia o reconhecimento do tráfico privilegiado com a redução da pena, a alteração do regime de cumprimento para o aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se a aplicação da causa especial de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 é cabível;(ii) estabelecer se é possível alterar o regime inicial de cumprimento de pena e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fundamentação contrária ao tráfico privilegiado se baseou na confissão espontânea do acusado e no rápido monitoramento policial no dia dos fatos, sem que houvesse outros elementos probatórios. Tal fundamento é insuficiente para comprovar a dedicação do réu a atividades criminosas, conforme o Tema no 1139 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A fixação do regime inicial aberto está amparada no art. 33, § 2o, "c", do Código Penal, dado o quantitativo da pena e as condições pessoais favoráveis do apelante.
5. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução, nos termos do art. 44 do Código Penal, considerando a pena fixada, a primariedade e os bons antecedentes do réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o; Código Penal, arts. 33, § 2o, alínea “c”; 44; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.977.027/PR (Tema Repetitivo 1139), Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 09.03.2022; TJDFT, Acórdão 1952980, 0752287-21.2023.8.07.0001, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 05.12.2024; TJDFT, Acórdão